Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732036-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARA REGINA GOMES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0710096-03.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARA REGINA GOMES DA SILVA contra ato reputado teratólogico que teria sido praticado pela 6a Turma Cível, no caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0710096-03.20198.07.0000. Todavia, não compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra órgão do Tribunal, mas, sim, ao Conselho Especial, conforme se infere dos art. 13, ‘c’, e 21, II, do Regimento Interno da egrégia Corte. Ante o exposto, DECLINO da competência em prol do Conselho Especial. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator